Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. DANOS ESTRUTURAIS EM RESIDÊNCIA CONTÍGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO CAUTELAR DE VIZINHANÇA. DIFICULDADE PROBATÓRIA. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE E REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. INDENIZAÇÃO PARCIAL POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta para responsabilizar o réu por danos em imóvel da autora, alegadamente causados por obra em residência vizinha. A sentença afastou os pedidos por ausência de comprovação do nexo causal.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que, após a prolação da sentença, a apelante procedeu por si só os reparos na área objeto da lide; (ii) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (iii) estabelecer se há nexo causal entre os danos alegados no imóvel da autora e a obra realizada pelo réu, autorizando a reparação por danos materiais; (iv) estabelecer se é cabível a aplicação das teorias da redução do módulo da prova e da verossimilhança preponderante diante das peculiaridades do caso concreto; (v) verificar a configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A realização de reforma do imóvel pela parte autora não implica perda do interesse recursal quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
4. A sentença recorrida observou o dever constitucional de fundamentação (CF/88 93 IX), não havendo nulidade a ser reconhecida.
5. A responsabilidade por danos oriundos de obras em imóvel vizinho é objetiva, conforme o art. 1.311, parágrafo único, do Código Civil, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a obra e o dano sofrido.
6. A ausência de Laudo Cautelar de Vizinhança, cuja realização incumbia ao réu, impôs à autora ônus probatório excessivamente gravoso, dificultando a comprovação plena da origem dos danos, situação que autoriza a aplicação das teorias da verossimilhança preponderante e da redução do módulo de prova.
7. As teorias da verossimilhança preponderante e da redução do módulo da prova aplicam-se a situações excepcionais, considerando as peculiaridades do caso concreto, a dificuldade probatória e a natureza do direito material envolvido, autorizando o magistrado a julgar com base em juízo de verossimilhança. Precedentes do STJ e TJDFT.
8. Diante do laudo pericial judicial que reconheceu danos preexistentes no imóvel da autora, agravados pela obra executada no imóvel vizinho de titularidade do réu, revela-se plausível, em juízo de verossimilhança, o reconhecimento parcial da responsabilidade civil do requerido pelos prejuízos materiais suportados, fixados em R$ 21.138,67, correspondente a 50% do valor orçado.
9. As frustrações e aborrecimentos da autora, decorrentes em parte da obra na casa vizinha, não configuram violação a direitos de personalidade nem justificam indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.299 e 1.311, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 489, § 1o, e 85, §§ 2o, 11; Lei 14.905/2024; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1320295/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; TJDFT, Acórdão 2009622, 0722023-26.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 1924978, 0741662-93.2021.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 04.10.2024; TJDFT Acórdão 1398158, 0709619-34.2020.8.07.0003, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/02/2022, DJe 18/02/2022.